Tribunal: TJDFT
Processo: 0744620-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744620-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AFONSO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0715305-81.2018.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa de informações previdenciárias por meio do sistema PrevJud. A instituição financeira sustenta que a medida é essencial para a localização de bens e rendimentos do executado, tendo em vista que as diligências anteriores restaram infrutíferas. Argumenta, ainda, que o indeferimento do pedido compromete a efetividade da execução, sobretudo diante da proximidade do prazo prescricional, que, conforme reconhecido na própria decisão recorrida, expira em novembro de 2025. Requer, assim, o deferimento da tutela de urgência para autorizar, desde logo, a pesquisa no sistema PrevJud. É o relatório. D E C I D O A tutela de urgência, como se sabe, visa a assegurar a utilidade prática do processo, evitando que o tempo, inevitável no trâmite judicial — torne ineficaz a própria prestação jurisdicional. O juiz deve agir preventivamente quando há elementos concretos que indiquem a plausibilidade do direito invocado e a existência de risco real de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, verifico que há probabilidade de provimento do recurso. Este Tribunal de Justiça tem reconhecido, de forma reiterada, a legitimidade e adequação da utilização do sistema PrevJud como instrumento auxiliar da execução, especialmente nas hipóteses em que outras medidas de localização patrimonial não alcançaram resultado útil. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a cooperação técnica entre o Poder Judiciário e os órgãos da administração pública, como o INSS, confere maior efetividade à execução e concretiza o Princípio da duração razoável do processo. A decisão agravada, ao negar a pesquisa requerida, acabou por restringir indevidamente a atuação do Juízo executivo, que detém, à luz do art. 139, IV, do CPC, poderes para determinar todas as medidas coercitivas e sub-rogatórias necessárias à satisfação do crédito reconhecido em juízo. Além disso, o perigo de dano é manifesto. O próprio Juízo de origem reconheceu, expressamente, que o prazo prescricional final se encerra em novembro de 2025, o que evidencia a urgência na adoção de providências capazes de evitar a consumação da prescrição. A postergação da medida pleiteada pode inviabilizar o prosseguimento da execução, acarretando prejuízo irreversível à parte exequente. Nesse contexto, tanto a probabilidade de êxito do recurso quanto o risco de ineficácia da tutela jurisdicional estão devidamente configurados. Ressalte-se que a medida não acarreta qualquer gravame desproporcional ao executado, uma vez que se limita à consulta de dados previdenciários em sistema institucional do próprio Poder Judiciário, observando-se, inclusive, as garantias constitucionais da intimidade e da proteção de dados pessoais. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para determinar que o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília realize, de imediato, pesquisa de informações previdenciárias do executado AFONSO ANTÔNIO DA SILVA por meio do sistema PrevJud, devendo o resultado ser juntado aos autos do cumprimento de sentença no 0715305-81.2018.8.07.0001. Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência, dispensando as informações. Intimem-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador